Tribunal: TJMT
Processo: 0015490-97.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015490-97.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAICE CONCEICAO BATISTA - CPF: 804.362.691-04 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), CLAICE CONCEICAO BATISTA - CPF: 804.362.691-04 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E POR SERVIDOR(A) PÚBLICO - RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - URV – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2.

A pretensão de recebimento de diferenças de remuneração oriundas da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, envolve prestação de trato sucessivo, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 85/STJ.

3.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que reconheceu a necessidade de realização de liquidação da sentença, para a apuração do valor da alegada diferença remuneratória e do respectivo índice, pois somente são devidos, ao servidor público, após constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
0015490-97.2016.8.11.0041

EMBARGANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO

CLEICE CONCEIÇÃO BATISTA

EMBARGADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

CLEICE CONCEIÇÃO BATISTA

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declarações
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Cleice Conceição Batista,
em face do acordão proferido nos autos da
Apelação
n.

0015490-97.2016 que, por unanimidade deu provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que
o feito tenha regular prosseguimento.

O Estado de Mato Grosso, assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, uma vez que deixou de analisar os julgados apresentados pelo Embargante nas razões recursais, se limitando em invocar outros entendimentos jurisprudenciais para analisar o caso.

Acentua que o acórdão também deixou de analisar o fato de que com a efetiva reestruturação de carreira há de se considerar a ocorrência de prescrição do fundo de direito da Embargada.

Aduz que não se aplica ao caso a prescrição por trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

Complementa que, caso o entendimento seja em não determinar, de imediato, a extinção do processo com resolução do mérito com fulcro na prescrição de fundo de direito, medida que se impõe haver, ao menos, o reconhecimento desta possibilidade em sede de liquidação de sentença, quando da aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor(a) pela lei invocada em sede de Apelação.

Assim, busca pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício, de modo que reconheça a prescrição do fundo de direito da Embargada.

A Embargada apresentou contrarrazões em Id. 50454470 pela rejeição dos embargos.

Por sua vez, a Embargante
Cleice Conceição Batista,
alega que o acordão embargado contém vícios da obscuridade, contradição e da omissão, isso porque, a sentença que determinou a condenação do Estado no percentual de 11,98% é, por óbvio, líquida e incontestável, não permitindo mais discussão com abertura de liquidação de sentença por arbitramento. Dessa forma, os vícios estão caracterizados no comando de que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

Reforça, que,
o que fez e faz o acórdão nada mais é do que confundir apuração de valores com discussão sobre o percentual de defasagem no estabelecido na parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal (condenação na incorporação do percentual de 11,98%), afrontando a coisa julgada material.

Por essas razões, requer o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes,

para sanar o vício apontado e, de consequência, em respeito à coisa julgada material, dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como requer a manifestação expressa sobre a violação aos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil, com os corolário em direito.

Sem contrarrazões (ID 52983950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
DE
Embargos de Declarações
, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Cleice Conceição Batista,
em face do acordão proferido nos autos da
Apelação
n.

0015490-97.2016 que, por unanimidade deu provimento ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à comarca de origem, para que
o feito tenha regular prosseguimento.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante assevera que o acórdão apresenta vicio de omissão, uma vez que deixou de analisar os julgados apresentados pelo Embargante nas razoes recursais, se limitando em invocar outros entendimentos jurisprudenciais para analisar o caso.

Acentua que o acórdão também deixou de analisar o fato de que com a efetiva reestruturação de carreira há de se considerar a ocorrência de prescrição do fundo de direito da Embargada.

Aduz que não se aplica ao caso a prescrição por trato sucessivo, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

Complementa que, caso o entendimento seja em não determinar, de imediato, a extinção do processo com resolução do mérito com fulcro na prescrição de fundo de direito, medida que se impõe haver, ao menos, o reconhecimento desta possibilidade em sede de liquidação de sentença, quando da aferição da existência ou não da reestruturação remuneratória da carreira do autor(a) pela lei invocada em sede de Apelação.

Manuseando os autos, constato que as alegações do embargante não merecem amparo, uma vez que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me factum dabo tibi jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. [...] (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Ademais, constou expressamente no acórdão embargado que os tribunais, a fim de dirimir o prejuízo existente, sedimentaram o entendimento de que o método mais viável a fim de averiguar se houve, de fato, a reestruturação da carreira, é por meio da liquidação da sentença, já que o direito efetivamente existe.

Com relação à prescrição, o acórdão complementa que, diante da falta de comprovação da real existência da reestruturação da carreira da servidora, ora Embargada, é incabível, na presente hipótese, apontar a prescrição do fundo de direito.

Portanto, sem a devida constatação da existência de reestruturação da carreira, por meio da liquidação de sentença, não há como considerar a prescrição do fundo de direito com base neste fundamento.

Diante disso, é certo que há de se encarar a URV como obrigação de trato sucessivo, logo, se renova dia a dia, porquanto, a prescrição se perfaz apenas com relação aos débitos que antecedem os 05 (cinco) anos da propositura da ação.

A propósito, veja-se a Súmula nº 85 do tribunal superior mencionado:

“
NAS RELAÇÕES JURIDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PUBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PROPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO.
” (Súmula 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283).

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E QUINQUENAL – REJEITADAS – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OS ÍNDICES SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO RETIFICADO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.
[...] (N.U 1017895-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, Publicado no DJE 31/7/2019). [Destaquei]

Dessa forma, é sabido que somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. 1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

Em outro julgamento, este sodalício assim se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DOIS RECURSOS – CONTRADIÇÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO OCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 26 DA LEF - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS .
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos , sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- Restou consignado na decisão embargada os motivos que levaram a Câmara Julgadora a decidir pela fixação dos honorários advocatícios arbitrados contra a Fazenda Pública Estadual, não há qualquer contradição no julgado.
3- Considerando que sentença recorrida não fixou honorários advocatícios, se mostra indevido a majoração da verba, diante da necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão recorrida.
4- É firme a jurisprudência do STJ no sentido de serem devidos honorários advocatícios quando for extinta a execução fiscal, em virtude do cancelamento do débito pela Fazenda Pública, e o executado houver sido citado, em homenagem ao princípio da causalidade.
5- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no Acórdão objurgado.
(N.U 0054448-76.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O (DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
Cleice Conceição Batista
):

A Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, omisso e obscuro, pois afronta a coisa julgada material, já que não houve fato novo para determinar a apuração do índice na liquidação da sentença, porquanto o decisum condenou o Embargado na incorporação do percentual de 11,98%, decisão que não comporta mais discussão, porque acobertada pelo manto da coisa julgada.

Reforça, que,
o que fez e faz o acórdão nada mais é do que confundir apuração de valores com discussão sobre o percentual de defasagem no estabelecido na parte dispositiva da sentença ratificada pelo Tribunal (condenação na incorporação do percentual de 11,98%), afrontando a coisa julgada material.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes,

para sanar o vício apontado e, de consequência, em respeito à coisa julgada material, dar provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como requer a manifestação expressa sobre a violação aos artigos 502, 503, 507, 507, 508 e 535, IV, do Código de Processo Civil, com os corolário em direito.

Pois bem.

Na fase do cumprimento da sentença, o Estado Embargado apresentou Impugnação, alegando que, devido a reestruturação na carreira do cargo ocupado pelo Embargante, o valor em cobrança teria sido absorvido, juntando, para tanto, trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos militares do Estado de Mato Grosso. O Juízo a quo, então, prolatou a sentença e extinguiu o Cumprimento de Sentença, ao fundamento de que as leis que reestruturaram a carreira, de fato, absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, a liquidação por valor zero. Dessa decisão houve a apresentação do Recurso de Apelação, por parte do ora Embargante, cujo Acórdão, que deu provimento ao recurso, reformou-a e determinou o regular prosseguimento do Cumprimento da Sentença, com a sua liquidação por arbitramento, é objeto dos presentes Embargos.

A Embargante sustenta, nestes aclaratórios, que, para a apuração dos valores pretéritos, não há a necessidade de liquidação da sentença, mas, somente, de simples cálculo aritmético, e que, essa determinação, ofende a coisa julgada, posto que a sentença determinou a incorporação do percentual de 11,98% na folha de pagamento.

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

Entendo, no entanto, que a irresignação da Embargante não se sustenta, na medida em que a sentença executada não é dotada de exigibilidade, tampouco de liquidez, porque, claramente, consignou que se deve verificar, na fase da liquidação da sentença, o valor realmente devido, até porque, o Estado de Mato Grosso afirma e anexa documentos comprobatórios, dando conta de que a eventual defasagem já foi absorvida, quando da reestruturação da carreira.

Demais disso, o entendimento adotado pelas Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou a sua devida implementação na carreira, além do percentual e o montante devidos.

Não há considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo Embargante.

Frisa-se, por oportuno, que a determinação da apuração do quantum, a ser recebido pelo Embargante, decorreu do tema 5 do STF, submetido à Repercussão Geral, em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente.

Nesse sentido, para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável, é necessária a liquidação da sentença, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido. É preciso consignar, também, que o término da incorporação dos 11,98%, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir, de fato, omissão ou contradição no acórdão, e a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

A alegação de omissão e contradição no v. acórdão, é, portanto, despropositada e mera irresignação. Como afirmado, na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração, que o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita. No que se refere ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Com estas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, opostos por Cleice Conceição Batista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020